Tribunal: TJPA
Processo: 0802493-29.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802493-29.2021.8.14.0061

RECORRENTE: CLEILTON SOUZA DA CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II e IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEILTON SOUZA DA CRUZ
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da comarca de Tucuruí/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o réu por sua absolvição com fundamento no art. 415, inciso II do CPP, sob a alegação de insuficiência de indícios de autoria, demando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na data de 18/12/2020, por volta das 18h30min, o denunciado matou o nacional MATHEUS DE SOUSA STRAPASSON, mediante disparos de arma de fogo, sendo o crime praticado por motivo fútil e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa à vítima.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia e hora dos fatos, a Vítima MATHEUS se encontrava às proximidades do antigo posto cidade luz, transitando pela rua Lauro Sodré, oportunidade em que, o Denunciado chegou em uma motocicleta (HONDA FAN 125), acompanhado de um garupa, efetuando alguns disparos sobre a Vítima em tela.

Diante de tal fato, a Vítima foi encontrado no local por seus familiares, ainda com vida, sendo logo em seguida socorrido e conduzido em uma ambulância até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém, ocorre que, o mesmo não resistiu aos ferimentos de bala e faleceu no mesmo dia do fato.

É imperioso mencionar, que o Denunciado já possuía uma desavença contra a Vítima, devido uma briga que os mesmos tiveram a certo tempo atrás (bem antes do fato ocorrido em tela), o que por precaução na época, a família da Vítima MATHEUS precisou e preferiu mandar o mesmo para outro município (Canaã dos Carajás-PA).

Ocorre que, diante de muita insistência por parte da Vítima, o mesmo acabou retornando a este município, o que levou a certo tempo depois, que por reiteradas vezes o Denunciado voltasse a ameaçar e brigar com o mesmo.

Vale ressaltar que um vizinho da Vítima, o nacional Antônio Nascimento da Silva, relatou que ter visto o Denunciado passar pilotando uma moto (HONDA FAN), bem como, retirar uma arma do cós de sua bermuda e passar para um outro rapaz que estava com ele na garupa da moto.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua absolvição, sob a alegação de que a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada nos autos, devendo ser reconhecido o princípio da presunção da inocência.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada (
ID 14195272
), apresentou as suas razões de forma aprofundada, fundamentando a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, as qualificadoras do ilícito imputado ao recorrente, elementos necessários e suficientes a pronúncia. Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada nos autos, a teor do boletim de ocorrência policial; do laudo de exame cadavérico; e dos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo, de sorte que se afigura induvidosa a ocorrência do fato narrado na denúncia.

Quanto à autoria, em que pese a negativa por parte do réu em autodefesa e o pleito da defesa técnica pela impronúncia, a análise dos autos revela a existência de indícios suficientes para submissão do imputado ao Conselho de Sentença.

Com efeito, há fartos elementos probatórios a indicar o possível cometimento do fato pelo acusado. Note-se, a princípio, que absolutamente todas as testemunhas e informantes ouvidas em juízo – à exceção óbvia da mãe do réu, MARIA DE OURDES – foram uníssonas em apontar o réu como sendo o autor do disparo que levou a vítima a óbito.

Afora os depoimentos dos familiares do ofendido, ANDREIA SILVA – tia –,DEUSILENE SILVA – tia –, ADRIANA SANTOS – mãe – e DIEGO FERNANDES – primo –, os quais corroboraram a versão acusatória segundo a qual, após uma briga em um comício, o réu passou a perseguir e ameaçar a vítima, inclusive tendo ido à sua residência com uma arma de fogo em punho, mostrando-a à genitora do falecido, os testemunhos de JACILEY COSTA e de ANTONIO NASCIMENTO são contundentes acerca da autoria delitiva.

Segundo JACILEY COSTA, que estivera com a vítima instantes antes dos disparos – fato comprovado pelas imagens de vídeo juntadas no ID 80896187 –, foi possível identificar o réu se evadindo do local do crime na garupa de uma motocicleta.

Indagado, reiterou que reconhecera o réu por já conhecê-lo há bastante tempo, inclusive em razão das brigas entre o acusado e a vítima que tivera de intervir.

Por outro lado, a testemunha ANTONIO NASCIMENTO, vizinho do acusado, em depoimento íntegro, coeso, indene de qualquer resquício de leviandade, afirmou que no dia dos fatos, por volta de 16/17h, viu quando o réu, vestido com camisa azul e numa motocicleta preta, tirou uma arma da cintura e a repassou ao outro ocupante do veículo.

Questionado, disse tratar-se de uma arma preta, do tipo revólver, sem precisar o calibre. A propósito, saliente-se que as características do artefato bélico descrito pela testemunha coincidem com o relato da mãe da vítima, ADRIANA SANTOS, que asseverou ter o réu lhe apontado uma arma preta na ocasião em que fora ameaçar seu filho.

Perceba-se que o testemunho de ANTONIO NASCIMENTO desconstrói a versão sustentada pelo acusado, de que no dia dos fatos – em pleno 25 de dezembro, portanto dia de Natal – estaria trabalhando numa fazenda com um amigo que sequer o nome recorda.

O pleito da defesa técnica não merece prosperar, justamente em razão da existência de indícios de autoria, conforme ficou consignado acima.

DAS QUALIFICADORAS

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes ((HC 123.918/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009).

Nesse sentido, a instrução não demonstrou o claro descabimento da imputação, dado que há robustos indícios de que o réu, motivado por desavenças de infância, teria ceifado a vida da vítima por meio de emboscada.

(...)

Ante o exposto,
PRONUNCIO CLEILTON SOUZA DA CRUZ
, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

(...)”

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo Laudo Necroscópico (
fls. 211/212 – ID 14195172
) atestando que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo fatal na região da cabeça.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, cujos relatos foram descritos na própria sentença de pronúncia, havendo indícios mínimos que colocam o recorrente na cena do crime, demonstram os meios utilizados para a prática do ilícito, bem como a motivação do acusado, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/09/2023